Tribunal: TJSP
Processo: 1503217-45.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo Majorado – Art. 157, §2o, inciso II do Código Penal – Reconhecimento do delito em sua modalidade tentada – Incabível – O recorrente foi detido em posse da res – O apelante apossou-se do bem por tempo juridicamente relevante – O fato de o bem subtraído ter sido recuperado não influencia no momento consumativo do delito – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.